Tribunal: STF
Processo: Rcl 65795
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que jugou procedente a reclamação, para reconhecer o direito da reclamante ao recebimento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF.



    A embargante, Sirlene de Sousa Medrado Ferreira (eDOC 61, ID: 46780482), sustenta que a decisão embargada foi omissa, pois “pressupõe-se que fora ratificado o dever da Universidade de reintegrar a URP, e, também, pagar referidas verbas em atraso, nas exatas condições anteriormente praticadas. Ocorre que na parte dispositiva da Sentença, em que pese ter deixado subentendido que a obrigação da Reclamada abrange ambas as obrigações, não restou expresso tal comando” (eDOC 61, p. 2-3, ID: 46780482).



    Requer que conste expressamente o reconhecimento do “direito da Reclamante ao recebimento da Unidade de Referência Padrão de 1989, no percentual de 26,05%, abrangendo o dever de proceder com: a uma, a IMEDIATA reintegração da rubrica da URP aos vencimentos da Reclamante, e; a duas, o pagamento dos valores retroativos desde a data que foram suprimidos - tanto nas competências que a supressão foi parcial, quanto nas competências em que a supressão se deu de forma total – até o mês da competência em que a rubrica será reintegrada, devendo o valor apurado ser creditado, à Reclamante, com incidência dos juros legais e correção monetária, desde o inadimplemento de cada competência mensal individualizada, até seu respectivo adimplemento ”.



    É o relatório. 



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    Consta da petição inicial os seguintes pedidos:



    C.1) Garantir a continuidade/reitegração do percebimento da rubrica URP de fevereiro de 1989 à Reclamante; 



    C.2) O pagamento dos valores indevidamente suprimidos, sendo aqueles que deixaram de ser pagos desde o início do ano 2000 até o mês da competência em que a rubrica será reintegrada, devendo o valor apurado ser creditado, ao Reclamante, com incidência dos juros legais e correção monetária, desde o inadimplemento de cada competência mensal individualizada, até seu respectivo adimplemento



    No caso, como já salientado, a reclamação foi julgada procedente para cassar em definitivo o ato impugnado, reconhecendo o direito da reclamante ao recebimento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. 



    Nesses termos, entende-se como consequência lógica da procedência da reclamação, o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram afetadas pelo ato ora cassado.



    Desse modo, não verifico a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a dar ensejo ao acolhimento dos embargos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente